Tribunal: TJES
Processo: 0002652-13.2008.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002652-13.2008.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAQUESUEL FRANCISCO DE ARAUJO DIAS

APELADO: CASA DO ADUBO S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INTEGRAÇÃO. RECURSO DA RÉ REJEITADO E RECURSO DO AUTOR ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4. No caso concreto, não se vislumbra omissão a ser sanada, tampouco quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes para a caracterização da responsabilidade civil, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

5. De outro lado, deve ser integrado o acórdão para sanar a omissão apontada e estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da ré conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do autor conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, IV.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os embargos de declaração da Casa do Adubo e acolher os embargos de declaração do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002652-13.2008.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAQUESUEL FRANCISCO DE ARAUJO DIAS
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERT SEVERINO DE ARAUJO - ES9005, FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA - ES10585-A, GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO - ES2253, PAULO ARNALDO FANTIN - ES10571, POLNEI DIAS RIBEIRO - MG122506-A
APELADO: CASA DO ADUBO S.A
Advogados do(a) APELADO: LARA BARBOSA DA FONSECA - ES23848, MONIZE ALBERTI CARRECO - ES33922, ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - SP258573-A

VOTO

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos

contra o acórdão
emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, concluiu pelo provimento do recurso de apelação cível interposto p
or
Maquesuel Francisco de Araujo Dias
.

O primeiro embargante,
Maquesuel Francisco de Araujo Dias
,

maneja seus aclaratórios
buscando a integração do acórdão para que sejam fixados os
parâmetros de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação por danos materiais.

Por sua vez,
Casa do Adubo S. A.
, em suas razões de aclaratórios, aponta suposto vício de omissão no julgado, ao supostamente deixar de esclarecer
“quais provas conduziram à conclusão de que houve prestação de serviços de consultoria técnica, [...] nexo causal entre o uso dos produtos adquiridos e a destruição da plantação”
, ou ainda prescrição inadequada do receituário agronômico.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Fixadas tais premissas, tenho que
o recurso interposto pela Casa do Adubo não merece ser provido
, visto que no julgado não há omissão a ser sanada, tampouco se encontram presentes
quaisquer
dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito,
o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente
as teses recursais,
naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão, sendo firme ao concluir
que a venda de pesticidas foi precedida de orientação técnica, caracterizando a prestação de serviço agrícola acessória à comercialização e, por consequência, a responsabilidade civil da empresa pelo evento danoso.

Vejamos o que constou d
o voto condutor:

“
Quanto à responsabilidade da empresa pelos atos de seu preposto, o art. 932, III, do Código Civil prevê que "são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele".

No mesmo sentido, o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor exprime ser o fornecedor do produto ou serviço solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Especificamente quanto à natureza da relação jurídica travada entre as partes, em que pese as alegações da requerida, há demonstração suficiente da prestação de assistência técnica agronômica pelos prepostos da Casa do Adubo, na medida em que a venda dos produtos não pode ocorrer de forma pura, mas, em verdade, deve ser precedida de visitas técnicas, com aferição de praga e indicação de agrotóxicos (atividades de campo), as quais eram realizadas tanto pelos consultores quanto por engenheiro agrônomo.

Tanto é que o próprio técnico de vendas da requerida, Sr. Leomar José Bizerra, consignou em seu depoimento, quando de sua oitiva em audiência de instrução e julgamento (fls. 589) que “todo produto pra ser comprado tem de ser acompanhado de uma prescrição (receituário agrônomo) e que a Casa do Adubo fornece esses receituários"

[...]

Assim sendo, caberia à Casa do Adubo demonstrar que a prescrição dos produtos pesticidas, na forma com que realizada pelo engenheiro agrônomo, seria de fato segura e adequada ao controle da doença que acometia a plantação de tomates do autor, o que não ocorreu
.
”

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se prestam a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

De outro lado, entendo que
os embargos declaratórios do autor comportam provimento
, na medida em que não houve fixação a contento dos consectários legais da condenação, em especial, quanto ao termo inicial e índices de atualização do dano material.

Dessa feita, deve ser integrada a redação do voto condutor de julgamento, a fim de estabelecer a atualização monetária dos danos materiais, pelo IPCA-E, desde o evento danoso, e juros de mora desde a citação, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
REJEITO
os aclaratórios da requerida e
ACOLH
O
os embargos de declaração do autor, integrando o acórdão
nos termos
acima expost
o
s.

Deixo, por ora, de fixar aos embargantes a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002652-13.2008.8.08.0001

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, pedi vista dos autos na sessão pretérita para examinar com maior vagar as particularidades apontadas nos dois Embargos de Declaração opostos, mormente diante das alegações fáticas trazidas pela empresa requerida quanto à prova da prestação de serviços e nexo causal.

Contudo, após detida análise do caderno processual e do voto proferido pelo Eminente Relator, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.